Tribunal: TJDFT
Processo: 0721655-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. DISPAROS APÓS DISCUSSÃO DE TRÂNSITO. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE. INVESTIGAÇÃO POLICIAL. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA FASE PRÓPRIA.
1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, que decorre da periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva do grave crime de homicídio tentado que se lhe imputa, circunstanciado em disparo de arma de fogo contra ciclista após discussão de trânsito, nos termos do art. 312, caput, e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, sendo insuficiente, por ora, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
2. A discussão acerca da identificação do acusado, que fora realizada em diligências efetuadas na investigação policial e reconhecimento fotográfico, depende de dilação probatória a ser efetuada na fase processual própria.
3. Ordem denegada.